Tribunal: TJBA
Processo: 8030308-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030308-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: MARCOS SILVA AROUCA Advogado(s):MILER REIS DANTAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO PADRÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o refaturamento de contas de energia com base na média histórica, restituição de valores pagos a maior e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as cobranças realizadas pela concessionária foram legítimas e baseadas em consumo efetivo comprovado tecnicamente; (ii) saber se o corte de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor ensejam reparação por danos morais e se o valor arbitrado é razoável. III. Razões de decidir 3. Comprovada a variação excessiva no consumo em relação à média histórica, sem que a concessionária apresentasse prova técnica sobre a regularidade do medidor ou a ocorrência de erro do consumidor, impõe-se o refaturamento com base na média de consumo. 4. A ausência de prova técnica que justifique a variação expressiva e persistente do consumo viola as exigências da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e fragiliza a presunção de veracidade das faturas emitidas unilateralmente. 5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por cobrança posteriormente declarada indevida, seguida da negativação do nome do consumidor, caracteriza dano moral passível de reparação. 6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por dano moral revela-se proporcional, considerando os danos causados e o caráter pedagógico da medida. 7. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de consumo excessivo de energia elétrica desacompanhada de prova técnica ou da observância dos procedimentos da ANEEL, impondo-se o refaturamento com base na média histórica. 2. A interrupção indevida de serviço essencial e a negativação por dívida inexigível caracterizam dano moral presumido, sendo dispensada a comprovação de prejuízo concreto. 3. O valor de indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a gravidade do ilícito, a essencialidade do serviço e a condição econômica das partes." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 11, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.795.629/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8030308-25.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Apelado Marcos Silva Arouca, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator